Tribunal: TJSP
Processo: 2012934-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA GARANTIDA PELO CPC. RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM SUPERAR A PROTEÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA POUPANÇA QUE NÃO AFASTA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA GARANTIDA PELO CPC. RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM SUPERAR A PROTEÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA POUPANÇA QUE NÃO AFASTA A IMPENHORABILIDADE PREVISTA EM LEI, CONFORME ORIENTAÇÃO DOMINANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POIS O QUE SE BUSCA EVITAR É A CONDUTA DESLEAL DO DEVEDOR QUE SE UTILIZA DA CONTA POUPANÇA COMO FORMA DE BLINDAR SEU PATRIMÔNIO E FRUSTRAR A EXECUÇÃO. -- SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. --IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM DO NUMERÁRIO, BASTANDO QUE NÃO ULTRAPASSE O LIMITE OBJETIVO FIXADO PELO ART. 833, X, DO CPC.
- RECURSO PROVIDO.